Tribunal: TJDFT
Processo: 0747583-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ALEGADA JUSTA CAUSA PARA O DESCUMPRIMENTO. TESE NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a incidência de multa cominatória diária. A agravante alega ter havido justo impedimento, por fato de terceiro, para o cumprimento tempestivo da decisão, requerendo, no mérito, a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor das astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a análise do pedido de redução das astreintes em sede recursal, quando não formulado perante o juízo de origem; e (ii) estabelecer se a multa cominatória deve ser excluída, ante a alegação de justa causa decorrente de fato de terceiro para o descumprimento da ordem judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de redução da multa cominatória configura inovação recursal, não tendo sido submetido ao juízo de origem, o que impede seu conhecimento, nos termos do art. 1.016, § 3o, do CPC, sob pena de supressão de instância.
4. A alegação de que o descumprimento da obrigação decorreu de fato de terceiro não afasta a responsabilidade da parte agravante, que deve adotar todas as medidas necessárias para cumprir a ordem judicial dentro do prazo estabelecido.
5. A conduta da agravante, que apenas iniciou providências para o cumprimento da obrigação após a imposição da multa, enfraquece a tese de boa-fé e diligência, revelando mora injustificada.
6. A multa cominatória mostra-se adequada à finalidade de compelir o cumprimento da obrigação e não há elementos nos autos que justifiquem sua exclusão.
7. Persistindo o inadimplemento parcial, não se verifica o cumprimento integral da ordem judicial, reforçando a legitimidade da sanção imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de pedido de redução de multa cominatória formulado apenas em sede recursal, por configurar inovação vedada pelo art. 1.016, § 3o, do CPC. 2. A alegação de fato de terceiro não exime a parte do cumprimento da obrigação imposta judicialmente, tampouco justifica o descumprimento sem prévia comunicação ao juízo. 3. A imposição de multa cominatória é legítima quando a parte não demonstra diligência tempestiva no cumprimento da obrigação fixada em decisão judicial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.016, § 3o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não consta.